Tribunal: TJPA
Processo: 0810001-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810001-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO MORORO LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, ao fundamento de que a análise das alegações de ilegalidade da prisão preventiva implicaria indevida supressão de instância, diante da existência de pedido de revogação da custódia cautelar ainda pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus poderia ser conhecido pelo Tribunal apesar da pendência de apreciação, na origem, de pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a alegada ilegalidade da custódia cautelar configuraria hipótese excepcional apta a afastar a vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau impede o conhecimento do habeas corpus pela instância superior, sob pena de violação à competência funcional do magistrado natural da causa e de indevida supressão de instância.

A garantia constitucional do habeas corpus não autoriza o Tribunal a substituir-se ao juízo de origem na apreciação inicial de matéria ainda não decidida, salvo quando demonstrada manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.

A decisão monocrática agravada observa entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de exame de matéria não previamente apreciada pelas instâncias ordinárias.

A prisão preventiva foi decretada após homologação do flagrante, com indicação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que eventual controvérsia acerca da suficiência da fundamentação deve ser submetida, inicialmente, ao juízo processante.

O agravante não demonstra fato novo, ilegalidade manifesta ou circunstância excepcional capaz de justificar a superação da regra de competência e autorizar a apreciação originária da matéria pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância originária impede o conhecimento de habeas corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.

O Tribunal somente pode afastar a vedação à supressão de instância quando demonstrada flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia.

A ausência de fato novo ou de ilegalidade evidente impõe a manutenção da decisão monocrática que não conhece do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 312 e 319; Regimento Interno do TJPA, art. 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0803543-06.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 31.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 766.100/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
recurso
, no mérito, pelo não provimento,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Paulo Roberto Mororo Lopes
, contra decisão monocrática que, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 0810001-39.2026.8.14.0000, deixou de conhecer da ordem, ao fundamento de que sua análise implicaria indevida supressão de instância e substituição do juízo natural da causa.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante em 17/04/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, consistente na subtração de aparelho de DVD do interior de veículo estacionado em via pública, na Comarca de Ananindeua. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juízo plantonista, sob o argumento de garantia da ordem pública, com base em registros de antecedentes criminais compostos por inquéritos e ações penais em curso, além da alegada ausência de residência fixa.

Sustentou a impetração originária a existência de constrangimento ilegal, afirmando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo-se valido de argumentos genéricos e abstratos quanto à garantia da ordem pública, bem como da menção a procedimentos sem trânsito em julgado, em afronta ao art. 312 do CPP e ao princípio constitucional da presunção de inocência. Alegou-se, ainda, que a conversão do flagrante ocorreu antes da audiência de custódia, esvaziando a finalidade desse ato e comprometendo o contraditório, além de não ter sido analisada de forma adequada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido, tendo a autoridade apontada como coatora prestado informações. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem. Sobreveio, então, decisão monocrática que deixou de conhecer do habeas corpus, por entender caracterizada supressão de instância, decisão ora impugnada.

No presente Agravo Regimental, a defesa sustenta, preliminarmente, a admissibilidade e tempestividade do recurso, invocando o art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal e a prerrogativa da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal e contagem em dobro dos prazos. No mérito recursal, afirma que a decisão agravada viola o princípio da colegialidade e da inafastabilidade da jurisdição, defendendo que o habeas corpus, por tutelar direito fundamental de locomoção, deve ser apreciado pelo órgão colegiado, sobretudo diante da alegação de flagrante ilegalidade.

Argumenta que, mesmo diante de eventual inadequação da via eleita, seria possível a concessão da ordem de ofício, caso constatado constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Reitera que o decreto prisional baseou-se exclusivamente em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a existência de antecedentes sem trânsito em julgado, circunstâncias que, segundo precedentes do STJ e do STF, não são suficientes para justificar a custódia cautelar. Aduz, ainda, que não houve demonstração concreta do periculum libertatis, tampouco justificativa idônea acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer o recebimento do agravo regimental, com a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido o habeas corpus e apreciado seu mérito, ou, caso mantida a decisão, que o recurso seja submetido à apreciação da Seção de Direito Penal, para que o colegiado enfrente a matéria e reconheça o alegado constrangimento ilegal, revogando a prisão preventiva do paciente ou aplicando medidas cautelares diversas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática agravada se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e da inafastabilidade da jurisdição, defendendo que o writ deveria ser conhecido ante a alegada flagrante ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada fora da audiência de custódia e com fundamentação genérica.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora (Id 35871791), o inquérito policial foi concluído e houve formulação de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, ainda pendente de apreciação à época da impetração.

Tal circunstância foi igualmente destacada pelo Ministério Público em parecer (Id 35952925), que opinou pelo não conhecimento da ordem justamente em razão da pendência de análise do pleito revogatório na instância originária.

A decisão agravada, por sua vez, limitou-se a aplicar entendimento consolidado segundo o qual não se admite o conhecimento de habeas corpus quando a matéria submetida ao Tribunal ainda não foi apreciada pelo juízo natural da causa, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de indevida supressão de instância.

Com efeito, o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, assegura o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. Todavia, tal garantia não autoriza o Tribunal a substituir-se ao juízo de origem na apreciação inicial de matéria ainda não decidida, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A prisão preventiva do agravante foi decretada após homologação do flagrante, com indicação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como fundamento na garantia da ordem pública, à luz de histórico criminal constante nos autos. Eventual insurgência quanto à suficiência ou idoneidade da fundamentação deve ser, primeiramente, submetida ao crivo do juízo processante, que detém competência funcional para reapreciar a medida constritiva.

Conforme amplamente pacificado na jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, em sede de habeas corpus, a análise de matéria não previamente examinada pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância. Tal vedação decorre da própria natureza do habeas corpus, remédio heroico destinado a coartar coação ilegal ou abuso de poder já consumado, e não a antecipar o juízo de cognição do órgão de primeiro grau.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Henrique Meguins Frazão, por supressão de instância, ante pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva pendente de apreciação no juízo a quo (id. 33999656).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a ocorrência de supressão de instância ao se pretender, via habeas corpus, antecipar análise de pretensão submetida e pendente no primeiro grau de jurisdição, à época da impetração e da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática limitou-se a aplicar o entendimento pacificado na jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, vedando o exame de matéria não previamente apreciada na instância inferior, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da natureza do remédio heroico.

4. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizasse a concessão de ofício, confirmada a pendência do pleito na origem – decidido apenas após a análise do writ –, impõe-se a manutenção do decisum para preservar a higidez do sistema recursal e as competências delineadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental conhecido e improvido, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno do TJ/PA.

Tese de julgamento: A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior obsta o conhecimento do habeas corpus pela instância superior, configurando supressão de instância, salvo flagrante ilegalidade.

(...)

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0803543-06.2026.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-31)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 766.100/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

O Agravo Regimental, como instrumento de integração da vontade colegiada, não se presta a rediscutir matéria corretamente decidida em consonância com entendimento consolidado desta Seção de Direito Penal e dos Tribunais Superiores.

Inexistindo fato novo ou demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade apta a afastar a regra da competência funcional do juízo de primeiro grau, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo-se hígida a decisão que não conheceu do habeas corpus por indevida supressão de instância.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/06/2026